Tribunal: TJDFT
Processo: 0726729-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
I – A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, deve ser utilizada somente quando presentes os requisitos enumerados no art. 50 do Código Civil, ou seja, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, perpetrados por meio do abuso da estrutura da personificação.
II – O encerramento irregular das atividades da sociedade com o objetivo de fraudar a lei, bem como o desvirtuamento de sua finalidade com a utilização pelo sócio da proteção da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para se enriquecer e causar prejuízo a outrem, autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.
III – Deu-se provimento ao recurso.